Tribunal: TJDFT
Processo: 0701215-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701215-18.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO BERNARDO DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, ELO SERVICOS S.A., RODRIGO BERNARDO DOS SANTOS DECISÃO O recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. Todavia, este juízo indeferiu seu pedido e instado a recolher o preparo e as custas processuais (id 25850217), se manteve inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por RODRIGO BERNARDO DOS SANTOS, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, retornem os autos concluso para julgamento dos demais recursos inominados Int. Brasília/DF, 1 de junho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator